Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-25.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000276-25.2022.8.05.0254

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: REGIANE NEVES DE OLIVEIRA LESSA e outros

Advogado(s): DANYELLA COSTA GONCALVES, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros

Advogado(s):RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, DANYELLA COSTA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VÍNCULO NULO. DIREITO AO FGTS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MULTA DE 40%. RETENÇÃO INDEVIDA DE ISS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário firmado entre o Município de Tanque Novo/BA e a parte autora, com condenação parcial ao pagamento de FGTS. Pretensões recursais relativas à extensão da condenação, devolução de valores retidos a título de ISS/ISSQN, multa de 40% sobre o FGTS e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus ao FGTS por todo o período alegado; (ii) saber se é devida a multa de 40% sobre os valores de FGTS; (iii) saber se é legítima a retenção de valores a título de ISS/ISSQN sobre a remuneração percebida; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A nulidade da contratação temporária irregular não impede o direito ao FGTS pelos períodos efetivamente comprovados de labor, conforme entendimento consolidado do STF (RE 596.478 e RE 765.320 – Temas 612 e 916).

Inexiste direito à multa de 40% sobre o FGTS, por ausência de vínculo formal regido pela CLT ou dispensa imotivada.

Comprovada a subordinação jurídica e inexistência de prestação autônoma de serviços, revela-se indevida a incidência de ISS/ISSQN sobre remuneração do agente contratado temporariamente.(Id. 97408692, fl. 8).

A ausência de abalo moral concreto afasta o dever de indenizar. Inadimplemento de verbas trabalhistas e retenção tributária indevida não configuram, por si só, violação a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo

Recurso da parte autora parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores retidos a título de ISS/ISSQN, limitada aos períodos com labor reconhecido. Recurso do Município desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Relª Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; TJBA, APL 0009146-50.2011.805.0039, Rel. Des. Adriano Borges, j. 31.08.2022; TJBA, APL 0003605-53.2011.805.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 28.07.2022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
8000276-25.2022.8.05.0254,
em que figuram como apelantes e apelados reciprovamente o
Município de Tanque Novo/BA e REGIANE NEVES DE OLIVEIRA LESSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA
, para condenar o Município à devolução dos valores retidos a título de ISS/ISSQN, e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-238